Tribunal: TJSP
Processo: 7000492-62.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime deferida na origem – Inconformismo ministerial – Alegada imprescindibilidade de psiquiatra no exame criminológico – Dispensabilidade – Ausência desse profissional que não invalida o exame – Precedente – Regressão ao regime fechado que se faz imperiosa – Falta do pressuposto subjetivo – A despeito do laudo constituído de apontamentos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime deferida na origem – Inconformismo ministerial – Alegada imprescindibilidade de psiquiatra no exame criminológico – Dispensabilidade – Ausência desse profissional que não invalida o exame – Precedente – Regressão ao regime fechado que se faz imperiosa – Falta do pressuposto subjetivo – A despeito do laudo constituído de apontamentos aparentemente favoráveis, o cotejo entre a prática de crimes violentos, incluindo homicídio qualificado (revestido de hediondez), o histórico prisional e a longevidade da pena não permite concluir pela aptidão ao gozo da benesse em testilha – Ademais, o julgador não se vê adstrito à conclusão de exame criminológico – Inteligência do art. 182 do CPP – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000492-62.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DOUGLAS DE JESUS
MALTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, a fim de cassar a decisão ora combatida e determinar o
retorno do agravado ao regime fechado. V.U , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000492-62.2019.8.26.0047 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 7000492-62.2019.8.26.0047
Comarca: Assis
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Douglas de Jesus Malta
Magistrada: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior
Voto no 33032
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de regime
deferida na origem Inconformismo ministerial Alegada
imprescindibilidade de psiquiatra no exame criminológico
Dispensabilidade
Ausência desse profissional que não
invalida o exame Precedente Regressão ao regime fechado
que se faz imperiosa Falta do pressuposto subjetivo A
despeito do laudo constituído de apontamentos aparentemente
favoráveis, o cotejo entre a prática de crimes violentos,
incluindo homicídio qualificado (revestido de hediondez), o
histórico prisional e a longevidade da pena não permite
concluir pela aptidão ao gozo da benesse em testilha

Ademais, o julgador não se vê adstrito à conclusão de exame
criminológico Inteligência do art. 182 do CPP Recurso
provido. Vistos, Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra a decisão de fls. 19/21, que promoveu
Douglas de Jesus Malta ao regime semiaberto.
Alega o agravante, em suma, que o agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000492-62.2019.8.26.0047 -Voto no
3
não preenche o requisito subjetivo, sobretudo porque,
malgrado o sentenciado tenha sido condenado a longeva
pena, pela prática de gravíssimos delitos, o exame
criminológico não foi composto por avaliação psiquiátrica,
providência que entende ser imprescindível (fls. 28/32).
Contrariado o recurso (fls. 34v/36), a decisão
foi mantida (fls. 38), tendo o ilustre Procurador de Justiça
Mauricio da Silva opinado pelo provimento do reclamo (fls.
47/49).
É o relatório.
De
introito,
afasta-se
a
argumentação
ministerial no sentido de que a avaliação psiquiátrica
apresenta-se imprescindível.
Isso porque o que o exame criminológico foi
elaborado por membros do corpo de funcionários do
estabelecimento prisional; profissionais gabaritados, que
assinaram os pareceres, inexistindo qualquer mácula,
sendo que a ausência de médico psiquiatra não invalida o
trabalho apresentado.
Acerca do tema, já decidiu esta Câmara,
conforme
Acórdão
da
Relatoria
do
Eminente
Desembargador Edison Brandão:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência ministerial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000492-62.2019.8.26.0047 -Voto no
4
em face da r. decisão que promoveu o sentenciado
ao regime semiaberto - Preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo - Sentenciado que conta com
exame
criminológico
favorável
-
Ausência
de
psiquiatra na elaboração do exame criminológico que
não é causa de nulidade - Exame determinado para
melhor aferição do preenchimento do requisito
subjetivo - Progressão de regime deferido eis que
preenchidos os requisitos - Promovido ao regime
semiaberto em 05.09.2014, desde então não deu
causa a sua revogação - Decisão mantida - Recurso
desprovido”
(Agravo
em
Execução
n.o
0066202-71.2014.8.26.0000, j. em 25.11.2014,
v.u.).
Superado isso, o recurso comprova provimento,
devendo a decisão de origem ser cassada, com a
consequente regressão do agravado ao regime no qual se
encontrava.
O sentenciado cumpre pena de 22 anos e 02
meses de reclusão, pela prática de constrangimento ilegal,
roubo bimajorado e homicídio biqualificado (revestido de
hediondez), com término previsto para 01.09.2032, além de
registrar duas faltas disciplinares de natureza grave em seu
prontuário (fls. 04v/05v).
Pois bem.
É certo que o fato de o exame criminológico ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000492-62.2019.8.26.0047 -Voto no
5
apresentado conclusão positiva não constitui argumento
irrefutável e que deve ser acatado pelo magistrado, o qual
não se vê adstrito a qualquer perícia que seja, nos termos
do art. 182 do Código de Processo Penal.
Em pertinência, precedente desta Câmara, com
a citação, inclusive, de jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal:
“Nesse contexto, irrelevante que o reeducando
ostente bom comportamento carcerário e que o
exame
criminológico
tenha
sido
favorável
à
progressão, até porque, como cediço, o magistrado
não está adstrito ao laudo, a teor do disposto no art.
182 do CPP. Acerca do tema, já decidiu o STF:
'EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REQUISITOS: OBJETIVO E SUBJETIVO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUGA.
ORDEM
DENEGADA.
1.
O
Supremo
Tribunal Federal entende que o deferimento de
benefícios
prisionais
está
vinculado
ao
preenchimento, pelo condenado, de requisitos
objetivo e subjetivo. Sendo certo que, na aferição do
pressuposto subjetivo, pode o Juiz da Execução
usar o exame criminológico como um dos elementos
de formação de sua convicção. Noutro falar: a ideia-
força que orienta os julgados desta Corte é a de que
o exame criminológico pode subsidiar as decisões
do Juiz das Execuções Criminais. Juiz, é bom que
se diga, que não estará adstrito ao laudo técnico,
podendo valorá-lo, a partir dos demais elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000492-62.2019.8.26.0047 -Voto no
6
que instruem os autos de execução criminal (...)”
(HC 94208/RS Primeira Turma, Relator Ministro
Carlos Britto, j. 17.12.2009).'” (Agravo em execução
n.o 0078324-19.2014.8.26.0000, Rel. Ivan Sartori,
j. em 03.02.2015, v.u.).
Sendo assim, a prática de crime patrimonial
violento
e,
especialmente,
de
hediondo
homicídio
duplamente qualificado, aliada à natureza das faltas graves
cometidas durante o cumprimento de pena (desrespeito),
demonstra ser o sentenciado pessoa potencialmente
perigosa, incutindo dúvida que aqui beneficia a sociedade.
Em outras palavras, põe-se em xeque se o bom
comportamento atestado reflete a realidade; se está o
recorrido, mesmo, apto a ser transferido a regime marcado
pela mitigação de vigilância.
Com efeito, impossível promover um corte na
ordem dos eventos.
Cego seria o apartamento dos fatos que
ensejaram as condenações e suas respectivas penas;
temerário seria simplesmente fadar ao esquecimento os
funestos
eventos
que
resultaram
na
execução
da
reprimenda. São, pois, indissociáveis, ao menos para a
profunda e necessária análise do mérito à progressão de
regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000492-62.2019.8.26.0047 -Voto no
7
Assim, evidencia ser totalmente inviável a
transferência do recorrente para o regime intermediário,
onde, como já ventilado, a vigilância e a custodia são
reduzidas, pois conforme fora constatado, demonstrou não
ter condições pessoais satisfatórias para ser progredido.
Enfim, cristalino o demérito do agravante, a r.
decisão recorrida deve ser cassada, pois se apresenta
necessário maior tempo de permanência no regime
intermediário para melhor absorção da terapêutica penal.
Prematura a progressão deferida na origem,
motivo pelo qual a decisão ora objurgada não merece
subsistir.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, a fim de cassar a decisão ora combatida e
determinar o retorno do agravado ao regime fechado.
CAMILO LÉLLIS
Relator